Tribunal: TJDFT
Processo: 0014006-98.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0014006-98.2014.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIZEU BERNARDINO DORNELAS D E S P A C H O A fim de evitar qualquer nulidade causada pelo aparato judicial, intime-se ELIZEU BERNARDINO DORNELAS para que se manifeste, caso queira, acerca da petição de ID 22224992. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. PUBLIQUE-SE; INTIME-SE; CUMPRA-SE. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator